Tribunal: TJES
Processo: 5004884-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004884-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. A. S. C.

AGRAVADO: MIGUEL ELIAS CORADINI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao menos em princípio, entendo pela existência da probabilidade do direito do agravado na origem, considerando o contrato de arrendamento celebrado com a usufrutuária Maria Marchiori Mildberg, conferindo-lhe o direito de usar e gozar do imóvel em questão em sua totalidade. 2. Apesar de haver indícios de irregularidades no aludido contrato de arrendamento, principalmente por ter sido celebrado após o falecimento do genitor do agravante e também pelo fato de dispor sobre a totalidade do imóvel, penso ser necessária a realização de dilação probatória para melhor averiguar todo o contexto fático que envolve as partes. 3. A título de exemplo, cito o fato de ser possível o reconhecimento, em favor do agravado, da realização de benfeitorias, o que eventualmente lhe garantiria direito à indenização, evitando-se, ainda a ocorrência de dano. 4. Por fim, necessário destacar que em razão do acordo parcial celebrado entre as partes na audiência realizada no dia 16/08/2023, no que se refere à definição de um novo local para o armazenamento do café colhido no imóvel em debate, não há perigo de dano ao agravante, considerando a preservação dos frutos colhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004884-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. A. S. C.
REPRESENTANTE: SIMONE APARECIDA SIMOURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A,
AGRAVADO: MIGUEL ELIAS CORADINI

Advogado do(a) AGRAVADO: WACSON SILVA - ES17193

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Pedro Arthur Simoura Coradini
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, que nos autos do processo nº 5000166-83.2023.8.08.0052, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou o bloqueio das vendas de café provenientes do imóvel descrito na inicial que estivessem em nome do requerido, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 4953535).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Analisando os aludidos preceptivos legais, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O agravante é filho e único herdeiro de Antônio Coradini, hoje falecido, e este, por sua vez, era o proprietário do imóvel descrito na petição inicial, obtida através de doação de seus avós, Paulo Mildberg e Maria Marchiori Mildberg.

Importante ressaltar que referida doação foi gravada com reserva de usufruto vitalício em favor dos doadores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Com o falecimento de Paulo Mildberg, foi extinto o usufruto de 50% (cinquenta por cento) do imóvel que havia sido gravado em seu favor e, por consequência, restabelecida a posse plena de Antônio Coradini.

Com o falecimento de Antônio Coradini, foi aberto o inventário nº 0000549-93.2016.8.08.0052 e, em seguida, ajuizada pelo agravante a ação de arrolamento nº 0000664-17.2016.8.08.0052, objetivando a administração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na petição inicial, em virtude de herança deixada por seu genitor, tendo obtido liminar favorável.

Após o cumprimento da sobredita liminar, o agravado formulou requerimento de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, tombada sob o nº 5000166-83.2023.8.08.0052, alegando a existência de contrato de arrendamento celebrado com a usufrutuária sobrevivente, razão pela qual, seria necessário o bloqueio das vendas de café provenientes do imóvel descrito na inicial que estivessem em nome do agravante, tendo a liminar sido deferida.

Diante da extensa narrativa sobre os controvertidos fatos ocorridos nos feitos que envolvem as partes, nota-se que o litígio em questão ocorre em razão de o agravado ter em seu favor um contrato de arrendamento que lhe confere o direito de usar e gozar da totalidade do bem imóvel que pertence ao agravante, ao menos em sua metade, já que remanesce o usufruto de 50% (cinquenta por cento) em favor de Maria Marchiori Mildberg.

Nesse contexto, ao menos em princípio, entendo pela existência da probabilidade do direito do agravado na origem, considerando o contrato de arrendamento celebrado com a usufrutuária Maria Marchiori Mildberg, conferindo-lhe o direito de usar e gozar do imóvel em questão em sua totalidade.

Apesar de haver indícios de irregularidades no aludido contrato de arrendamento, principalmente por ter sido celebrado após o falecimento do genitor do agravante e também pelo fato de dispor sobre a totalidade do imóvel, penso ser necessária a realização de dilação probatória para melhor averiguar todo o contexto fático que envolve as partes.

A título de exemplo, cito o fato de ser possível o reconhecimento, em favor do agravado, da realização de benfeitorias, o que eventualmente lhe garantiria direito à indenização, evitando-se, ainda a ocorrência de dano.

Por fim, necessário destacar que em razão do acordo parcial celebrado entre as partes na audiência realizada no dia 16/08/2023, no que se refere à definição de um novo local para o armazenamento do café colhido no imóvel em debate, não há perigo de dano ao agravante, considerando a preservação dos frutos colhidos.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.